Tribunal: TJSP
Processo: 2018485-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Veículo automotor – Ação de obrigação de fazer – Baixa de gravame – Tutela provisória inaudita altera pars – Requisitos ausentes – Medida de caráter satisfativo, podendo ser irreversível – Inexistência de risco de dano jurídico ou perecimento do direito pleiteado pela autora – Prejuízos econômicos que não dão azo à medida – Indeferimento confirmado – Agravo de instrumento improvido.